Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR APÓS O PRAZO PREVISTO NO CTB. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória em obrigação de fazer de promover a transferência das pontuações de infração de trânsito para o condutor. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Prejudicial. Uniformização de jurisprudência. O incidente de uniformização de jurisprudência tem lugar quando presente divergência entre turmas sobre questão de direito material (art. 18 da Lei n. 12.153/2009 e art. 56 do Regimento Interno). A confissão de uma das partes sobre a prática de infração administrativa de trânsito ou a necessidade de prova robusta do fato decorre da análise que o julgador faz, em cada caso, sobre o conjunto das circunstâncias para a formação do convencimento, ou, em outras palavras, é questão de prova, ou seja em que não há, efetivamente, divergência em questão de direito material. A Turma de Uniformização de Jurisprudência já decidiu que se a divergência resultar de apreciação de prova ou questão fática não cabe o incidente (UNJ20130110690009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA). Divergência não reconhecida.
3 – Infração de trânsito. Identificação do infrator. Prazo administrativo. Transferência de pontuação. Na forma do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo por ato por este praticado. O prazo de 15 dias de que trata o § 7o do dispositivo citado gera preclusão meramente administrativa, que não impede o Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA). A segunda autora integrou a lide e confirmou ser o responsável pela infração de trânsito em questão. A procuração juntada no processo (ID. 23854008 - Pág. 1) comprova que a primeira autora alienou seu veículo para o Sr. Leonardo da Silva França, no dia 11/01/2017. As declarações das autoras se aliam às demais circunstâncias de fato, de modo que há prova suficiente de que a Sra. Beatriz Regina Cascão (segunda requerente), esposa do Sr. Leonardo, é responsável pela infração de trânsito cometida em 19/04/2017. Correta, pois, a determinação para que o réu promova a transferência da pontuação referente à infração no CM00718202 para a CNH da segunda parte Autora, BEATRIZ REGINA CASCÃO LEÃO. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W